Tribunal: TJES
Processo: 5014879-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014879-88.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA NEVES
AGRAVADO: RECREIO DAS LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO PELO PJE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 120 DIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Renata Neves contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que concedeu tutela de urgência em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com obrigação de não fazer ajuizada por Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube. A agravante sustenta nulidade de intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe antes da citação postal e defende a validade da cláusula contratual que prevê aviso prévio de 120 dias para rescisão do contrato de honorários advocatícios. Pleiteia a nulidade do ato processual ou, alternativamente, a reforma da decisão que concedeu a tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se ocorreu inovação recursal ao se discutir honorários sucumbenciais proporcionais; (iii) analisar a validade da intimação realizada por meio do PJe e da cláusula contratual de aviso prévio de 120 dias em contrato de prestação de serviços advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Há inovação recursal quanto ao argumento relativo à cobrança de honorários sucumbenciais proporcionais, pois a matéria não foi objeto da decisão de primeiro grau.

A alegação de nulidade da intimação pelo sistema PJe não prospera, pois a agravante foi efetivamente cientificada da decisão e exerceu seu direito de defesa, não havendo prejuízo concreto configurado.

A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 120 dias para rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios é inválida, por equivaler a cláusula penal indevida, dada a natureza fiduciária e personalíssima da relação entre advogado e cliente.

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.882.117/MS) firmou entendimento de que não é válida cláusula que imponha penalidade ou ônus desproporcional ao cliente pela revogação do mandato, sendo devidos os honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo observado no caso.

Configura inovação recursal a inserção, em grau recursal, de tese não apreciada na decisão agravada, tornando-se inadmissível o conhecimento do ponto.

A intimação realizada exclusivamente por meio do PJe é válida quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

É inválida cláusula contratual que impõe aviso prévio de 120 dias para rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios, por contrariar o caráter fiduciário da relação entre advogado e cliente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, § 1º, 932, III e 1.016, II e III; CC, art. 421; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.220.366/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2022, DJe 01.09.2022; TJES, Apelação Cível 0000556-26.2018.8.08.0049, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 24.10.2023; TJDFT, APC 07431.71-25.2022.8.07.0001, Relª Desª Fátima Rafael, j. 07.03.2024; TJMG, ApCív 1.0000.25.073610-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014879-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATA NEVES

AGRAVADO: RECREIO DAS LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA NEVES
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual de prestação de serviços advocatícios com pedido de obrigação de não fazer e tutela de urgência, ajuizada por RECREIO DAS LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE em face da recorrente, que julgou procedente o pedido de tutela de urgência.

Em contrarrazões recursais (id. 10573034), o agravado
aponta preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal , pelo que necessário o exame dessas questões antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e II do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nele apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

O agravado argumenta que as questões acerca da validade das cláusulas do contrato e da regularidade da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais não foram objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal e supressão de instância.

Em relação à tese de validade das cláusulas contratuais, entendo que não assiste razão ao recorrido.

Isso porque, para fins de deferimento da tutela de urgência, o MM. Juízo primevo analisou a regularidade das cláusulas contratuais que prevêem o cumprimento de aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias, de modo que abordou tal questão.

Lado outro, quanto ao ponto da regularidade da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais, forçoso reconhecer que tal argumento não foi decidido pela primeira instância, o que enseja a hipótese de inovação recursal.

É cediço que a questão que não foi objeto de análise pelo juízo singular, quando da decisão liminar, não deverá ser conhecida em segunda instância.

Portanto, resta configurada a inovação recursal, impondo o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em relação ao argumento sobre a regularidade da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares, em suas razões recursais (id. 9976320), a recorrente alega, inicialmente, a nulidade da intimação realizada exclusivamente por meio do sistema PJe antes da regular citação postal, sustentando que tal prática violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da não surpresa.

Sustenta a legalidade da cláusula contratual que prevê aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias para rescisão dos contratos de prestação de serviços advocatícios, defendendo que referida cláusula não se confunde com multa contratual, tampouco é abusiva. Argumenta que os contratos foram livremente firmados e renovados pelas partes, com ciência e anuência da então gestão do condomínio, inexistindo qualquer irregularidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da intimação realizada por meio do sistema PJe, com consequente devolução do prazo para manifestação da decisão agravada. Alternativamente, pleiteia a reforma da decisão primeva, reconhecendo a validade da cláusula de aviso prévio contratual e afastando os efeitos da tutela de urgência deferida.

Contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10573034).

Pois bem.

De início, convém salientar que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Após examinar novamente os fundamentos e documentos apresentados, entendo que não deve ser alterado o entendimento já proferido pelo d. Juízo
a quo
.

Quanto ao ponto da nulidade da intimação/citação da agravante por meio do PJe, entendo que não merece guarida a argumentação da recorrente.

O § 1º do art. 282 do Código de Processo Civil estabelece que, ainda que identificada nulidade no ato, este não será repetido ou suprido quando não se demonstrar prejuízo à parte.

Ainda, nos termos da jurisprudência da do c. STJ, “
o reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (AgInt no AREsp n. 1.220.366/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

Desse modo, o reconhecimento de uma nulidade processual pressupõe a existência de comprovado prejuízo à parte de modo que se demonstre concretamente que o ato não praticado ou erroneamente realizado tenha de alguma forma obstaculizado o exercício de algum direito ou garantia processual.

No caso, a parte agravante alega que não foi devidamente intimada da decisão recorrida, contudo, não demonstrou qual o prejuízo sofrido, haja vista que foi devidamente cientificada da existência do processo e da decisão, e apresentou o recurso cabível, bem como a peça de defesa tempestivamente.

Na verdade, nota-se que, mesmo com a determinação da intimação da agravante, ora requerida, por meio do PJe, também fora determinada sua citação pela via postal, de modo que não se verifica,
in concreto
, qualquer mácula capaz de tornar nula a r. decisão atacada.

Acerca das alegações de legalidade e regularidade da cláusula que estabelece o aviso prévio, melhor razão não assiste à agravante.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.882.117/MS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não é possível a previsão de multa no contrato de honorários advocatícios para os casos de renúncia ou revogação unilateral do mandato pelo cliente.

Tal decisão se fundamentou no caráter de confiança recíproca que rege as relações entre cliente e advogado, uma vez que, com a quebra da fidúcia, não seria razoável a exigência de que uma parte permanecesse vinculada à outra, mantendo relação de cunho personalíssimo, apenas pelo temor de ter que arcar com penalidade contratualmente imposta.

Vejamos a íntegra do julgado acima mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.

1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ.

5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).

6.
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) (grifado)

In casu,
a Cláusula nº 9 dos contratos em discussão (id. 49321639 e 19321640 da origem), alterada pelos aditivos contratuais de id. 49321641 e 49321642 dos autos de origem, prevê o cumprimento de aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias para a rescisão unilateral do mandato, o que se equipara a uma espécie de cláusula penal.

Isto pois, não é razoável exigir que a parte agravada, após manifestar o seu interesse no encerramento da avença, tenha que permanecer vinculada aos serviços da agravante por mais 120 (cento e vinte) dias, quando já não se verifica a confiança recíproca entre advogado e cliente.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste eg. Tribunal e da jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – NÃO CONFIGURADO – MULTA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO MANDATO – CLÁUSULA ANULADA – RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – CABIMENTO – TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ausente a omissão dolosa relativa a fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, descabe o reconhecimento do vício de consentimento decorrente de dolo, conforme disposto no art. 147, do Código Civil. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido da impossibilidade de estabelecimento de multa para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, dada a natureza do negócio jurídico de mandato (contrato personalíssimo), cuja manutenção é assentada, essencialmente, na relação de confiança entre advogado e cliente
. 3. O art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), na redação vigente à época da pactuação do contrato de prestação de serviços advocatícios e da revogação do mandato, dispunha que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” 4. A Tabela de Honorários da OAB deve ser compreendida como patamar mínimo (e não máximo), pois o julgador pode – e deve – considerar as circunstâncias do caso concreto. 5. Não evidenciado o dano a direitos da personalidade, descabe a fixação de indenização a título de dano moral. (TJES - Apelação Cível 0000556-26.2018.8.08.0049, Relator (a): Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julg.: 24/10/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DA VONTADE E RELAÇÃO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL E AVISO PRÉVIO. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL OU PREDOMINANTE DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil. 2. Em decorrência da autonomia da vontade e da liberdade de contratar prevista no art. 421 do Código Civil, bem como a relação de confiança que circunda o contrato de serviços advocatícios, é lícita a rescisão imotivada, o que afasta o dever de indenizar. 3.
A exigência de aviso prévio para o desfazimento do ajuste, com imposição de manter-se vinculado e pagar por mais noventa dias pelos serviços, se assemelha à multa penal sancionatória, sendo indevida sua cobrança, por caracterizar bis in idem
. 4. Reconhecida a abusividade das cláusulas sancionatórias estipulados em contrato, impõe-se a declaração de nulidade. 5. Consoante entendimento do c. STJ, a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta. (AGRG no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (TJDF; APC 07431.71-25.2022.8.07.0001; 183.0122; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 04/04/2024) (grifado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO. RESCISÃO ANTECIPADA E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. READEQUAÇÃO PARA FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESEMPENHADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
"A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos
. Precedentes do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra" (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.).

3. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.073610-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 26/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025 (grifado)

Sendo assim, não é plausível que a recorrente continue a realizar atos judiciais e extrajudiciais em nome do agravado, já que manifestado o desinteresse deste na continuidade da relação de fidúcia.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)